Tribunal: STF
Processo: RvC 5503
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REVISÃO CRIMINAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Revisão criminal, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Paulo Fernando Feijó Torres contra acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal n. 694, Relatora a Ministra Rosa Weber, que o condenou à pena de doze anos, seis meses e seis dias de reclusão, em regime fechado, além de 374 dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no 317 do Código Penal, dezenove vezes, e pelo delito do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, dez vezes.
    2. O autor ajuizou a presente revisão criminal, em 19.10.2020, alegando:
    “(...) interpôs embargos de declaração irresignado com os critérios adotados na dosimetria da pena, contudo, o seu provimento foi negado pela Primeira Turma. No intuito de fazer prevalecer o voto divergente proferido pelo Ministro Marco Aurélio, no que se refere à conclusão pela atipicidade da imputação de lavagem de dinheiro descrita na denúncia e, ainda, para redimensionar as suas penas, o ora Revisionando aviou embargos com efeitos infringentes, que não foram admitidos por conta do entendimento de que seriam necessários dois votos absolutórios próprios para que fosse admitido entendimento assentado após a propositura do recurso.
    Os embargos infringentes foram então rejeitados, o que impossibilitou o exercício da plena defesa e do contraditório, tendo em vista que esse excelso STF modificou o seu próprio entendimento relacionado ao mérito do número de votos necessários para os embargos infringentes.
    Isso porque a época do julgamento só era necessário apenas um voto, no entanto, quando a douta Ministra Rosa Weber julgou as preliminares para os pressupostos recursais de admissibilidade, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal foi aplicado, ou seja, foram exigidos dois votos.
    Como se sabe, a lei não poderá retroagir em malefício do réu, caracterizando assim, causa de nulidade constante do artigo 564, III, “p”, do Código de Processo Penal”.
    Afirma que a condenação do peticionário pelo delito de lavagem de dinheiro é contrária ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, pois não caracterizadas as sucessivas fases de ocultação, dissimulação e reintegração. Conclui, então, inexistir o elemento da “dissimulação”, entendendo que os atos imputados ao condenado teriam sido mero exaurimento do crime de corrupção passiva, desprovidos de autonomia.
    Argumenta que, “considerando que o delito antecedente está prescrito e, portanto, não é mais possível que o Estado utilize seu arcabouço persecutório, deveria restar então prejudicado a tentativa de punição de um suposto delito de lavagem de dinheiro. 
    Isso porque, a despeito do que foi levantado pela ilustre Relatora da AP 694, o delito antecedente aqui considerado não seria o de corrupção, mas sim o delito de fraude à licitação. Isso conduz a ideia de que não é possível preconizar a possibilidade de que ocorra ao mesmo tempo; corrupção por recebimento de propina por terceira pessoa e a entrada de valores na conta dessa mesma pessoa, seja considerada lavagem”.
    Assevera que o julgador fica vinculado, pelo princípio da correlação ou da congruência, à narrativa da denúncia, que descreve o crime de lavagem de dinheiro: “[...] o denunciado Paulo Fernando Feijó maquiou os créditos [...] depositando alguns valores em conta de terceiro (assessor) objetivando disfarçar a titularidade”.
    Aponta ocorrência de julgamento ultra petita, noticiando que um dos atos imputados ao condenado como ato de corrupção passiva não teria sido elencado na denúncia (depósito realizado pelo seu assessor no valor de R$ 10.000,00).
    Reitera que “a diferença entre a utilização da dissimulação como forma de corrupção passiva na modalidade indireta e, a dissimulação como meio para distanciar os valores provenientes de uma infração penal antecedente”, concluindo que “a condenação do agente pelo delito de lavagem de capitais viola o princípio do bis in idem, que impede, no sentido material, a penalização dupla pelo cometimento de um único ato criminoso”.
    Assinala omissão na dosimetria da pena por não ter sido considerada sua primariedade, personalidade, boa conduta e os “inúmeros projetos de lei em coautoria com outros parlamentares, projetos estes que visavam o bem-estar da população, uma melhoria para toda a sociedade”.
    Narra que o “número de atos de corrupção passiva ao qual o então Deputado, ora Peticionário, poderia ser condenado é expressivamente inferior, tendo ele cometido apenas quatro dos dezenove atos ao qual foi apontado e condenado”, e que, pela ausência de fundamentação, a fração de aumento do art. 71 do Código Penal deveria ficar em seu patamar mínimo (1/6).
    Sustenta desproporcionalidade, arbitrariedade e falta de fundamentação idônea para o aumento da pena.
    São os requerimentos e o pedido:
    “a) O deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão da execução da decisão transitada em julgado a fim de que o Peticionário aguarde o julgamento desta ação em liberdade.
    b) Preenchidos os pressupostos legais, seja deferido o processamento desta Revisão Criminal, determinando-se o apensamento dos autos da AP 694 a este pedido revisional;
    c) Que seja intimado o representante da Procuradoria Geral da República para que seja oferecida resposta aos termos desta Revisão Criminal.
    d) Nos termos do artigo 266 do RISTF, seja deferido o pedido de produção de prova testemunhal;
    e) Seja a presente ação revisional julgada totalmente procedente a fim de absolver o Peticionário do crime de lavagem de dinheiro ou que, alternativamente não sendo este o entendimento, seja revista dosimetria da pena, fixando-a em seu mínimo legal.
    f) Que, sob pena de nulidade, as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Jutahy Magalhães Neto, causídico inscrito na OAB/DF sob o número 23.066”.
    3. Os autos vieram-me conclusos em 28.10.2020. Determinei a juntada de cópia integral da ação penal originária para viabilizar a análise da pretensão revisional.
    Os documentos foram juntados pela Secretaria Judiciária nos e-docs 7 a 24.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes conduzem ao indeferimento da tutela de urgência, não se verificando plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados a ensejar a suspensão do início da execução da pena.
    5. Somente situações excepcionalíssimas, previstas na legislação, podem, em tese, autorizar a desconstituição do pronunciamento judicial transitado em julgado e não o inconformismo do condenado.
    No art. 621 do Código de Processo Penal se estabelece:
    “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
    Em sentido semelhante, no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se prevê:
    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:
    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
    6. A revisão criminal não é instituto processual destinado simplesmente a propiciar novo julgamento, como se fosse apelação ou outro recurso.
    Trata-se de ação autônoma de impugnação, que tem natureza preponderantemente constitutiva negativa, a ser manejada contra sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Relator o Minnistro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.12.2014).
    7. Na espécie vertente, o requerente pretende, em tutela antecipada, sustar o início da execução da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao fundamento de ter havido contrariedade a texto expresso de lei: a) pela inadmissão dos embargos infringentes interpostos no órgão julgador; b) por não estar caracterizado o delito de lavagem de dinheiro, em razão da não ocorrência de ato de dissimulação autônomo pelo condenado; c) contrariedade ao princípio da correlação; d) julgamento ultra petita; e) desproporcionalidade na dosimetria da pena.
    8. Os pontos suscitados pelo peticionante foram exaustivamente analisados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
    9. Quanto ao não cabimento dos embargos infringentes na Ação Penal n. 694, interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que os inadmitiu, a maioria do órgão julgador originário negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber:
    “O recorrente foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, em concurso material, vencido, quanto a este último delito, o Ministro Marco Aurélio que absolvia o réu. Apresentados Embargos Declaratórios, o acórdão condenatório foi mantido em sua integralidade. Em 07 de dezembro de 2017, foram apresentados Embargos Infringentes, fundados no art. 333, I, do Regimento Interno do STF, com vista à prevalência do voto vencido isolado quanto ao crime de lavagem de capitais.
    Neguei seguimento aos Embargos Infringentes.
    A defesa argumenta que "não pretende discutir os requisitos objetivos para cabimento dos Embargos Infringentes em ações penais originárias julgadas pelas Turmas, mas sim a impossibilidade legal de retroação de um entendimento jurisprudencial desfavorável ao réu, imediatamente adotado no julgamento de um caso concreto após a oposição do recurso cujo conhecimento se requer".
    Em síntese, pretende o Agravante reverter o juízo negativo de admissibilidade dos Embargos Infringentes, sob a alegação de que, quando de sua interposição, ainda inexistente a exigência de dois votos absolutórios em sentido próprio para tanto, em se tratando de decisão turmária em ação penal originária no STF, nos moldes previstos em seu Regimento Interno.
    De início, quanto ao comando de imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, aponto que, ante da manifestação defensiva sobre o grave quadro de saúde do condenado, determinei a realização de exame médico, por junta médica oficial, que veio a confirmar o problema e, por esse motivo, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, converti o recolhimento prisional em domiciliar com monitoramento eletrônico e prevista reavaliação médica após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena.
    Lado outro, anoto minha compreensão no sentido de que o direito ao recurso e ao seu processamento orienta-se pelo regime jurídico presente na data da publicação da decisão impugnada. Ocorre que, no âmbito desta Casa, após a vigência da Emenda Regimental 49/2014; alterando à competência das Turmas, surgiram indefinições, como acentuado na decisão combatida, quanto aos requisitos de admissibilidade recursal do embargos infringentes e quanto à sua própria existência em julgamentos condenatórios não unânimes proferidos em ações penais originárias julgadas pelos órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. A dissidência nas interpretações sobre a regra regimental atinente à manutenção e hipótese de cabimento do embargos infringentes decorrente de sentença condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, a seu turno, persistiu até a conclusão do julgamento da AP 863-EI-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18 e 19 de abril de 2018), quando assentada a manutenção do recurso para as decisões condenatórias proferidas por Turmas e definido, como requisito de admissibilidade dos Embargos de Infringentes, a existência de 02 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.
    Diverso, todavia, do sustentado pelo embargante, com a devida vênia, tal compreensão não extinguiu o recurso de embargos infringentes, nem alterou-lhe o prazo, apenas revelou-lhe, via interpretação, o conteúdo de requisito de admissibilidade, reputando necessários dois votos absolutórios em sentido próprio a tanto. "Is qui declarat nihil novi dat".
    Tal entendimento, reitero, derivou de interpretação sistemática do Regimento Interno, assentada na proporcionalidade em relação ao número de votos vencidos necessários para cabimento dos Embargos Infringentes no Tribunal Pleno, em número de quatro, na forma do parágrafo único do art. 333.
    Portanto, o julgamento da AP 863-EI-AgR nada fez além de interpretar regra regimental que resultara dúbia, mediante adequação numérica. Afinal, "o entendimento da lei deve subordinar-se a método dúctil e flexível que permita ao juiz, sem afastar-se· da regra do jus scriptum, adotar entre as várias interpretações possíveis, aquela que lhe pareça mais razoável" (José Frederico Marques in Elementos de Direito Processual Penal. Millennium Editora. Campinas/SP, 2009, p. 30).
    Nesse ponto, como enfatizado, vinham sendo proferidas decisões monocráticas divergentes sobre a matéria, a exigir a definição.
    Assim, não há falar em coisa julgada processual, enquanto não esclarecida a situação jurídica divergente, nem em aplicação retroativa de interpretação menos favorável.
    Saliento que, em situação similar ao do ora recorrente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou orientação pela necessidade de dois votos absolutórios em sentido próprio como requisito de admissibilidade dos Embargos Infringentes (AP 530/MS - ED - ED - EI - AgR, Rei. Min. Marco Aurélio, julgado 12.12.2018, Acórdão pendente de publicação).
    Essa é a mesma percepção da Procuradora-Geral da República, a enfatizar, em sua contraminuta, que "a orientação fixada no julgamento da AP863/SP é compreendida pelo STF como paradigma para análise dos requisitos de admissibilidade do recurso no âmbito das Turmas" e "não houve modulação temporal do efeitos da decisão de forma que o entendimento se aplica a todos os casos pendentes de julgamento" (Contrarrazões ao Agravo Regimental – fls. 2.403).
    Cumpre ainda ressaltar que, mesmo em situações de implemento de nova legislação com orientação interpretativa, admite-se a imediata afetação em recurso interposto ou por interpor. Com com muito mais razão tal há de ocorrer quando se trata de mera definição interpretativa.
    A situação se assemelha ao que Paul Roubier denominava lei interpretativa por natureza, ou ato normativo com aplicação imediata, que traz soluções; em regra já adotadas pela jurisprudência, a ponto jurídico incerto ou controvertido de lei anterior:
    "É que a lei interpretativa não constitui um novo direito apenas declara o que é preexistente; a lei nada mais faz que deixar mais clara e de aplicação mais fácil; ela esclarece a lei existente; por consequência não se trata de uma nova lei que possa entrar em conflito com a lei interpretada; ela se confunde com essa última e, como dizem os autores e os julgados, formam um só corpo" (Théorie générale des conflits de lois dans le temps. Paris: Éditions Dalloz et Sirey, 2 Edition, p. 245 - tradução livre).
    Nessa mesma trilha, esclarece Humberto Theodoro Junior:
    "Se a lei nova opera em caráter interpretativo, para afastar dúvidas ou aplicações incorretas do direito preexistente, sua incidência deve ser imediata sobre os processos em curso, em relação aos recursos já interpostos ou por interpor.''( ... )
    "O recurso, com efeito, está sujeito ao regime legal do tempo da decisão recorrida, de modo que a lei nova não tem força retroativa para conferir ao ato validade que não teve quando irregularmente praticado. A preclusão consumativa, acaso ocorrida, toma insanável o recurso inadequadamente interposto." (Revista Brasileira da Advocacia 2016 - RBA – Vol. O - Janeiro-Março 2016 - O Direito Intertemporal e o novo Código de Processo Civil, fls. 06 – destaquei).
    Nada ampara, pois, a pretensão recursal” (fls. 163-187, e-doc. 24).
    10. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a Primeira Turma decidiu nos termos do voto da Ministra Relatora: 
    “(...) 58. Tenho posicionamento firmado nesta Suprema Corte no sentido de que o mero recebimento do produto da corrupção por pessoas interpostas não é suficiente, por si só, para a condenação simultânea por lavagem de capitais. Entendo que o ato que gera o produto do crime de corrupção não pode ser o mesmo ato que configura o crime de lavagem, sob pena de violação ao princípio constitucional do ne bis in idem Poder-se-ia até cogitar, nesses casos, de concurso formal entre os delitos (artigo 70 do CP), já que uma única ação consuma a corrupção e gera a ocultação elementar da lavagem. Entretanto, por compreender que o ato de lavagem deve ser distinto e posterior à disponibilidade sobre o produto do crime de corrupção, a regra do concurso formal, ao meu ver, não se mostra apropriada à solução do problema.
    59. O elemento ocultar não é privativo da lavagem. No recebimento subjetivamente interposto da vantagem indevida, a ocultação, embora seja ontologicamente urna conduta associada à lavagem, integra também a etapa consumativa da própria corrupção passiva.
    Na feliz expressão do Ministro Cezar Peluso, ainda no julgamento originário da AP 470, o fato do agente receber a propina clandestinamente, ocultando, com o ardil, a origem do dinheiro, "( .. .) não é ação distinta e autônoma do ato de receber. É apenas uma circunstância modal do recebimento". (original sem negritos).
    60. Em suma, a forma sub-reptícia, dissimulada, clandestina do recebimento, é ínsita ao próprio crime de corrupção e integra – na modalidade receber -, a fase consumativa do delito. Desse modo, o recebimento de valores por interposta pessoa não caracteriza, de forma necessária e concomitante, o crime de lavagem, pois o recebimento em tal circunstância é um desdobramento consumativo da própria corrupção.
    61. Pois bem.
    62. A ordem de compreensão acima não está a significar que a corrupção, quando recebida a propina clandestinamente por pessoa interposta, não se presta a funcionar corno delito antecedente à lavagem em nenhuma hipótese.
    Uma vez realizados, após o recebimento dissimulado da propina, subterfúgios autônomos de dissimulação tendentes a reintroduzir o produto do crime na economia oficial, é possível, em tese, que a corrupção se exiba corno delito funcional antecedente à lavagem.
    O diferencial, tão bem explicitado no já referido voto do Ministro Cezar Peluso na AP 470, reside na unidade do ato, que, urna vez verificada, repele a possibilidade de a mesma conduta dissimulada definir o tipo do crime de lavagem. Por outro lado, rompida a unidade do ato com condutas sucessivas de dissimulação/ ocultação do produto do crime, possível cogitar-se de corrupção como antecedente à lavagem,respondendo o agente por ambas a condutas (autolavagem/ selflaundering).
    63. A tipicidade da autolavagem nessas circunstâncias compreendida a possibilidade de punição cumulada do delito anterior com o de lavagem realizados pelo próprio agente - tem tratamento bastante assimétrico nos diversos ordenamentos jurídicos. Há países que a admitem, outros não, bastando, nesse último caso, o acionamento da reserva do art. 6º, item 2, "e", da Convenção de Palerma: "Se assim o exigirem os princípios fundamentais de um Estado Parte, poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas 110 parágrafo 1 do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal".
    No caso brasileiro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à punibilidade da autolavagem, com a compreensão de que "Não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas" (Inq. 2.47l, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2011). Outros precedentes no mesmo sentido, v.g, RHC 105.791/SP, ReI. Min. Cármen Lúcia, DJ de 12.2.2013 e HC 92.279/RN, ReI. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 19.9.2008. (...)
    64. Assim, embora possível a punição pela autolavagem, exige-se, contudo, a prática de atos posteriores que liguem o próprio agente à pretendida higienização do produto do crime, sob a consequência de não harmonizá-la com o princípio do ne bis in idem. (...)
    65. Essa questão foi amplamente discutida por ocasião da AP 470. Especificamente nos Sextos Embargos de Divergência da AP 470 prevaleceu a corrente vencida no julgamento original, a qual integrei, resultando em absolvição do delito de lavagem de determinado parlamentar que recebera a propina dissimuladamente por interposição de terceiro, no caso, de sua esposa.
    O acórdão restou assim ementa do:
    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA AP 470. LAVAGEM DE DINHEIRO.
    1. Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio agente: 1.1. O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção passiva, na forma objetiva "receba", sendo indiferente que seja praticada com elemento de dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado), não verificados na hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da conduta. 2. Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de provas. 3. Perda do objeto quanto à impugnação da perda automática do mandato parlamentar, tendo em vista a renúncia do embargal1te. 4. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para absolver o embargante da imputação de lavagem de dinheiro. (Rei. Min. Luiz Fux, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dle 21.8.2014). (original sem destaques).
    66. Do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, extraio a seguinte parcela elucidativa:
    “Ingressando no exame da controvérsia, identifico, ainda em linha de princípio, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência [2] [2] admitem a possibilidade de o autor do crime antecedente ser responsabilizado também pela lavagem do dinheiro recebido a título de propina (auto lavagem). A ressalva que se faz, de modo a evitar dupla incriminação pelo mesmo fato, é no sentido de que a caracterização da lavagem de dinheiro pressupõe a realização de atos tendentes a conferir a aparência de ativo lícito ao produto do crime antecedente, já consumado.
    Nesse sentido, o concurso entre os delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro depende da realização de atos pelo agente corrompido que visem à inserção do produto do crime na economia formal". (original sem destaques).
    67. Concluo esse raciocínio: em situações em que a ocultação ou dissimulação sejam integrantes do próprio tipo do delito antecedente - caso da corrupção consumada por pessoa interposta - de autolavagem apenas se cogita uma vez comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos lícitos e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do crime antecedente. Em outras palavras - agora sob urna linguagem de ação típica - as subsequentes e autônomas condutas devem possuir aptidão material para "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal" antecedente, ao feitio do artigo 1 º da Lei 9.613/98.
    68. Pois bem, à luz de tal entendimento fixado pelo Plenário desta Suprema Corte, examino o caso dos autos.
    69. Recupero algumas provas colhidas, a começar pelo depoimento de Daniela Rode Guimarães, esposa de Ricardo Jardim do Amaral Mello. Ao (tentar) explicar os depósitos do grupo Planan em sua conta corrente ela disse que Ricardo, corno assessor do acusado Paulo Feijó, "era responsável por fazer diversos pagamentos pessoais do Deputado" ("tipo, pagamento do flat que o Deputado comprou, pagamento do hotel que o Deputado morava, dentre outros pagamento de cunho pessoal do Deputado"), dos quais era posteriormente reembolsado (mídia à fi. 1189, volume 5).
    Colho ainda do depoimento do acusado, que ao tentar explicar os depósitos na conta de Ricardo, realizados pelo grupo Planan, vinculou-os, na origem, a um primo, Rubens, de quem ele (Paulo) era credor por empréstimos decorrentes de "atividades políticas em Piraí". Afirmou que Rubens fora cooptado por empresas ligadas ao grupo Planan e, por isso, quitara os empréstimos via depósitos efetivados por aquele grupo econômico "sem a sua aquiescência" (Paulo). Esclareceu que os valores eram depositados na conta de Ricardo, e não na sua, porque Ricardo fazia o "controle dos empréstimos" e pagava algumas despesas pessoais suas (hospedagem, IPVA). Afirmou que parte dos depósitos foi direcionada a quitar dívidas "supostamente ( .. .) contraídas com a aquisição de um apartamento em Brasília ". Informou que esse expediente do primo Rubens serviu também para amortizar uma divida de campanha que o acusado tinha com lvanildo:(...)
    70. Os elementos de prova referidos no item anterior são indicativos de que ao menos parte do dinheiro depositado pelo grupo Planan nas contas das pessoas interpostas ligadas direta ou indiretamente a Paulo Feijó (Ricardo e pessoas ligadas a ele) - o qual assentei ser produto de propina - foi posteriormente utilizado por terceiros - logo, em sucessiva dissimulação - em benefício do próprio acusado Paulo Feijó. Em outros termos, o acusado Paulo Feijó fez circulação dissimulada da propina, via terceiros, em benefício próprio, convertendo dinheiro impuro (valores da corrupção) em bens e serviços incorporáveis ao seu patrimônio formal (aluguel de fiai, aquisição de imóvel, veículos, IPVA).
    Assim, após o recebimento dissimulado da propina houve uma conversão do produto do crime, por via de nova dissimulação, em ativos de aparência lícita em benefício do acusado Paulo Feijó. O acusado não pretendeu usufruir diretamente das benesses criminosas, mas o fez - e ai está o ponto de incriminação - por dissimulação sucessiva que visou a afastar o dinheiro de sua origem ilícita via terceiro a ele subordinado, no caso, Ricardo e pessoas ligadas a ele.
    Se o mero aproveitamento direto do produto do crime antecedente pelo próprio agente é indiferente, como regra, à administração da justiça para fins de lavagem de capitais, o mesmo não se pode dizer do aproveitamento qualificado pela aquisição dissimulada de bens e serviços por via de terceiros. O expediente utilizado no caso revelou-se eficaz em distanciar o dinheiro sujo de sua origem e a ocultar essa origem maculada, apresentando-se - o expediente -, como um passo seguinte ao recebimento sub-reptício da propina. O gasto dissimulado, nessas circunstâncias, escapa à previsibilidade da fruição pura e simples do produto do crime, e encerra ação típica tendente a dissimular a natureza, disposição e movimentação de valores provenientes de infração penal prévia, ao feito exigido pelo artigo 1º da Lei 9.613/98.
    Desse modo, não se está a criminalizar o usufruto de bens pelo agente, mas o esquema de lavagem subjacente, no caso, utilitário a "(. .. ) encobrir ou dissimular a utilização do patrimônio ilícito resultante de um dos crimes anteriores"(CALLEGARI, André Luís. Lavagem de dinheiro: aspectos penais da Lei no 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2' ed., p. 111). (...)
    71. Para capturar a intenção de lavagem é preciso compreender que os atos respectivos formalmente não diferem, como regra, de atos comuns da prática mercantil ou civil. O que os personaliza é o entrelaçamento com os crimes antecedentes, a finalidade purificadora de patrimônio, o DNA ligado a esquemas criminosos pretéritos. Ou seja, não há uma identificação de ilicitude do ato de per si ou in re ipsa, mas uma ilicitude customizada, às vezes sensível, que só se descortina a partir do confronto da operação face ao contexto em que realizada.
    Sobre essa característica dos atos de lavagem, esta Suprema Corte entende que "a ação objetiva de "ocultar/dissimular" reclama, para sua tipicidade, a existência de um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tais ações com a finalidade especifica de lograr êxito em ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores ou bens" (Inq. 4146, ReI. Min. Teori Zavascki, Pleno, julgado em 22.6.2016). (original sem destaques). (...)
    72. Assim, uma sucessão de transações econômicas entre superior hierárquico (acusado Paulo Feijó) e subordinado (Ricardo) que poderia isoladamente ser enquadrada como natural à dinâmica das relações sociais, revelou-se, a partir da captura do contexto f